Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742250-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NURES DA SILVA FIUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de NURES DA SILVA FIUZA, contra ato do d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF que, nos autos de no 0706925-16.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a qual fora decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 31741817). As informações foram prestadas noticiando que foi proferida sentença julgando procedente em parte a denúncia e que foi revogada a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do acusado (ID 31908054). Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 31915634). É o relato do necessário. DECIDO. Ao indeferir o pedido de liminar, o em. Des. Plantonista consignou que a decisão constritiva estava fundamentada em elementos concretos, pois destacava que a prisão do paciente estava pautada, sobretudo, no risco grave/extremo de cometimento de violências letais. Confira-se, por oportuno, trecho do r. decisum: (...) Deste modo, nesse juízo de cognição sumária, sobretudo diante, no writ, da representação policial e da denúncia, vislumbra-se que a decisão impugnada apontou a presença do requisito de fundadas razões de autoria e materialidade nos crimes constantes do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (por três vezes), do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, do art. 147, caput, e do art. 150, caput (por duas vezes), ambos do Código Penal, todos c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. Nesse passo, observa-se que a decisão objurgada tomou por base a periculosidade concreta do paciente, revelada especialmente em face das circunstâncias fáticas, a justificar a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, elidindo-se o risco de reiteração delitiva. Ademais, nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, não será concedida liberdade provisória no caso de risco à integridade física da ofendida ou no descumprimento de medida protetiva de urgência, que é a hipótese. Observa-se, na espécie, que não é viável a proteção da ordem pública por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas impedirá o paciente de praticar novo crime, sendo certo que, em liberdade, ele encontrará estímulo para a renovação do intento delitivo, o que já tem ocorrido, pois o paciente possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e também por crimes contra a mulher (129, §9, 147 - 2016.09.1.003869-0). Saliente-se que o fato de o paciente possuir residência fixa e contar com o apoio da própria vítima não é impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme na hipótese dos autos. Destarte, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. (ID 31741817). As informações prestadas noticiam que, após o indeferimento do pedido de liminar, em 24.12.2021, foi prolatada, em 13.01.2021, “sentença julgando procedente em parte o pedido do Ministério Público, com a condenação do acusado à pena de 4 meses de detenção pela prática dos crimes descritos nos artigos 24-A da Lei 11340/06 e art. 150, caput, do CP”. Informou ainda o d. Juízo apontado coator que foi revogada a prisão preventiva, determinando-se a imediata soltura do paciente. Assim, em face da notícia de que o decreto prisional foi revogado pelo d. Juízo da origem, força convir que não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.